Tribunal: TJMT
Processo: 1009230-96.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009230-96.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEIA LEOPOLDINA DE SOUZA - CPF: 045.238.181-93 (APELANTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), MARCIA SANTOS DA GLORIA - CPF: 017.008.661-50 (APELANTE), SILVIA BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 972.134.541-53 (APELANTE), PEDRO CAUHY - CPF: 004.183.661-87 (APELADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), IMOBILIARIA METROPOLE LTDA - ME - CNPJ: 07.778.443/0001-57 (APELADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO, PELAS LOCATÁRIAS, DE QUE O IMÓVEL APRESENTOU VÍCIOS QUE INVIABILIZARAM A UTILIZAÇÃO PARA O FIM A QUE SE DESTINAVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DOS VÍCIOS AO LOCADOR DURANTE A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA PELO ARTIGO 23, IV DA LEI DO INQUILINATO – PROTESTO GENÉRICO PELA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora seja dever do locador responder pelos vícios anteriores à locação, nos termos do art. 22, IV da Lei 8.245/1991, compete ao locatário, por força do art. 23, IV da mesma lei, levar prontamente ao conhecimento do locador o surgimento de defeitos cuja reparação a este incumba.

2.
O indeferimento de protesto genérico pela produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
VANDERLEIA LEOPOLDINA DE SOUZA
,
MARCIA SANTOS DA GLORIA
e
SILVIA BRAGA DE OLIVEIRA
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

em epígrafe, proposta em face de
PEDRO CAUHY
e
IMOBILIÁRIA METRÓPOLE LTDA – ME
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

As apelantes alegam que houve cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a realização de perícia no imóvel objeto da locação, nem a oitiva da locatária anterior, que supostamente confirmaria os vícios alegados na inicial. Acrescentam que não assinaram qualquer documento de confissão de dívida, bem como que só desocuparam o imóvel em decorrência das irregularidades elencadas na exordial, que tornavam o bem impróprio ao uso a que se destinava.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na inicial, as autoras afirmaram que alugaram um imóvel pertencente ao primeiro réu,
Pedro Cauhy
, através da
Imobiliária Metrópole Ltda
, ora segunda ré, mas foram compelidas a restituir o imóvel em decorrência de vazamentos constatados após a ocupação, os quais teriam provocado a perda de móveis e produtos armazenados no estabelecimento.

Ao fundamento de que os vazamentos provocaram prejuízos e que os réus têm cobrado indevidamente o pagamento de multa por violação contratual, as autoras postularam a declaração de inexistência de débito e a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A sentença julgou os pedidos iniciais
improcedentes
.

Contra o ato decisório apenas as autoras se insurgiram, pleiteando, nos termos constantes do relatório, o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. O sentenciante não interpretou adequadamente o acervo probatório ao consignar que há termo de confissão de dívida assinado pelas autoras, por meio do qual teriam confessado a quebra contratual, tendo em conta que o documento, que se encontra no id. 81348667, não contém as assinaturas das apelantes, mas apenas dos réus.

A anuência das autoras em relação aos termos da vistoria realizada no imóvel antes da ocupação também não poderia servir de fundamento para o decreto de improcedência, pois os vazamentos alegados pelas autoras caracterizam vícios ocultos, passíveis de constatação apenas em situações específicas, que não estavam presentes no momento da apuração.

Entretanto, a pretensão autoral esbarra no segundo fundamento utilizado pelo sentenciante, a saber, a ausência de prova de que os supostos vazamentos foram informados aos réus
durante a ocupação do imóvel
.

Com efeito, embora seja dever do locador responder pelos vícios anteriores à locação, nos termos do art. 22, IV da Lei 8.245/1991, compete ao locatário, por força do art. 23, IV da mesma lei, levar ao conhecimento do locador o surgimento de defeitos cuja reparação a este incumba:

“Art. 23. O locatário é obrigado a:

IV - levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros.”

Embora as apelantes tenham apresentado cópias de mensagens que noticiam os supostos vícios, o que, inicialmente, foi reconhecido por esta relatora no juízo perfunctório inerente ao agravo de instrumento, o diálogo registrado no id. 81348622 se refere a data posterior à desocupação do imóvel, mais especificamente ao momento em que as partes se encontravam em tratativas para a redução do valor da multa contratual.

Não se ignora a alegação de que as apelantes foram privadas da produção de prova pericial e testemunhal; todavia, quando instadas a indicarem as provas que pretendiam produzir, as recorrentes se limitaram a postular genericamente a oitiva de testemunhas, sem indicarem como essa dilação probatória influenciaria no deslinde da controvérsia. A toda evidência, o indeferimento de protesto genérico pela produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
PROTESTO GENÉRICO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS. DESPACHO PARA ESPECIFICÁ-LAS, QUE A PARTE DEIXOU DE CUMPRIR.
PROCESSO MADURO PARA JULGAMENTO. ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA CORRETA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.”

(TJ-RJ - APL: 00004579420008190012 RIO DE JANEIRO CACHOEIRAS DE MACACU 1 VARA, Relator: JOSE MOTA FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2003, SETIMA CAMARA CIVEL)

Ademais, ante a obrigação legalmente atribuída ao locatário para comunicar ao locador os vícios constatados no imóvel, a prova necessária ao deslinde da lide é de natureza documental, devendo, portanto, ser produzida independentemente da intervenção judicial.

Não comprovado o cumprimento da obrigação atribuída pelo art. 23, IV da Lei do Inquilinato, não há por onde responsabilizar o locador pelos danos alegados pelas locatárias, sendo lícita a cobrança da multa por rompimento contratual, devido à desocupação do imóvel antes do fim do prazo locatício.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021